Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735522-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR VICENTE DA SILVEIRA FILHO AGRAVADO: ATHA ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LIMITADA, STRADUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BANCO ITAU BBA S.A., ANTONIO BONFIM CARVALHO TELES, DELITE MARTINS DA FONSECA, MARIA GORETTI LOBO DA SILVEIRA, AGENOR VICENTE DA SILVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Cotejando detidamente os autos, antes de qualquer pronunciamento sobre o juízo de prelibação, urge-se que seja esclarecido o cabimento da presente pretensão recursal. A parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão (ID origem 105678739), no qual o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de usucapião, decidiu que: “Compete ao interessado comunicar o Juízo que determinou a indisponibilidade, para que promova a baixa de tal restrição. Assim, nada a prover quanto ao pedido retro.” O principal ponto devolvido à apreciação desta Instância Revisora orbita em torno do direito do agravante ao cancelamento do ônus que recai no imóvel, autorizando o registro da usucapião declarada judicialmente. A parte agravante, por sua vez, alega que o caso vertente se enquadra na hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.) Nesse cenário, a princípio, conquanto os autos de origem já haja trânsito em julgado (ID origem 103943239), não se constata, até que se demonstre o contrário, a deflagração da fase executiva, o que afasta a hipótese de cabimento de agravo de instrumento com fulcro no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O caso à baila, de igual modo, não se amolda às hipóteses de mitigação da admissibilidade do agravo de instrumento nos moldes admitidos pela jurisprudência pátria (vide REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). Ante o exposto, em obediência ao disciplinado nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, justificando respectiva admissibilidade, seja com base na legislação de regência, seja nos precedentes jurisprudenciais eventualmente aplicáveis ao caso vertente. Advirta-se, por oportuno, que a ausência de manifestação da parte recorrente ou o não atendimento a contento deste despacho terá o condão de implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator